Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703229-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em relação à petição de ID 16741618, defiro o pedido formulado e concedo à autora/peticionária o prazo suplementar de 15 (quinze) dias para apresentação de proposta de seguro-garantia, nos moldes em que determinado na decisão de ID 16495663. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora